Tribunal: TCU
Processo: 000.681/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Edson Luiz de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2287/2023-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 3799/2020-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Edson Luiz de Oliveira, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R001, peças 66 a 79); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3799/2020-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando que não cabe, neste momento, a análise dos argumentos sobre a possível prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento ao erário, em razão do disposto nos artigos 10, parágrafo único, e 18 da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista que já houve o trânsito em julgado da deliberação e a documentação pertinente às dívidas já foi remetida para o órgão executor (peça 16 do TC Processo 025.309/2020-0 e peça 16 do TC Processo 025.310/2020-8 ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Edson Luiz de Oliveira (R001, peças 66 a 79), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 000.681/2018-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.309/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.310/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edson Luiz de Oliveira (XXX.139.232-XX); Prefeitura Municipal de Bragança - PA (04.873.592/0001-07). 1.3. Recorrente: Edson Luiz de Oliveira (XXX.139.232-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bragança - PA. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Jose Celio Santos Lima (006258/OAB-PA), representando Edson Luiz de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.